Tribunal: TJES
Processo: 5016528-54.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016528-54.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIANO MARQUES RODRIGUES

COATOR: . Juiz da Vara Única da Comarca de Conceição de Castelo

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5016528-54.2025.8.08.0000

PACIENTE: FABIANO MARQUES RODRIGUES

IMPETRANTE: SAMUEL SILVA

AUT. COATOR: JUIZO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DE CASTELO/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS QUE RETORNARAM A OUTROS ESTADOS.

A alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada sob a ótica do
Princípio da Razoabilidade
, e não por simples cálculo aritmético, em especial quando o feito envolve crimes complexos (Homicídio Qualificado e Furto Qualificado).

A dilação temporal é justificada pela necessidade de expedição de
cartas precatórias
e tentativas de localização e oitiva de testemunhas que se encontram em
unidades da federação diversas
da Comarca de origem, sem que se configure inércia ou paralisação injustificada do Juízo.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) relativizam o prazo processual diante da complexidade do caso e da regularidade da tramitação.

Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP), dada a gravidade do delito imputado e a imprescindibilidade da medida para a instrução.

Ausente qualquer constrangimento ilegal.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5016528-54.2025.8.08.0000

PACIENTE: FABIANO MARQUES RODRIGUES

IMPETRANTE: SAMUEL SILVA

AUT. COATOR: JUIZO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DE CASTELO/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
FABIANO MARQUES RODRIGUES
, contra ato supostamente ilegal e abusivo de lavra do MM. Juiz de Direito da Comarca de Conceição do Castelo/ES, nomeado Autoridade Coatora, que teria decretado a prisão preventiva do Paciente, mantendo-o encarcerado por lapso temporal excessivo, sem que estivessem presentes, ademais, os pressupostos e fundamentos da medida.

Nesse sentido, sustenta, em síntese, que a instrução se arrastaria por tempo inconcebível, decorrendo o atraso de diligências requeridas pelo Ministério Público, que insistiria na oitiva de testemunhas, cuja localização já teria demandado mais de três anos, submetendo o Paciente a um período de prisão injustificável.

Decisão realizada por este Relator no Id. 16262738.

A autoridade coatora prestou informações no Id. 16995548.

Após, a Procuradoria de Justiça no Parecer Id. 17132280, opina pelo conhecimento e no mérito pela denegação da ordem pleiteada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Pois bem.

Conforme relatado nos autos originais, o Paciente foi denunciado por ter, em companhia do corréu Isvaldo Santos dos Reis, assassinado terceiro com 27 facadas, fato ocorrido em maio de 2022, sendo Fabiano apontado como autor direto dos golpes.

Nesse sentido, após a Denuncia ser realizada, foi decretada a prisão preventiva do Paciente, que só veio a ser detido em fevereiro de 2024, no Estado de Alagoas.

Diante disso, o presente
Habeas Corpus
foi impetrado em favor de
FABIANO MARQUES RODRIGUES,
questionando sobre , em síntese, que a instrução se arrastaria por tempo inconcebível, decorrendo o atraso de diligências requeridas pelo Ministério Público, que insistiria na oitiva de testemunhas, cuja localização já teria demandado mais de três anos, submetendo o Paciente a um período de prisão injustificável.

Ocorre que, diante dos fatos apresentados pela Defesa, não verifico, por ora, a manifesta ilegalidade apta a justificar a soltura imediata do paciente, pois se trata de crimes de
Homicídio Qualificado e Furto Qualificado
, que são crimes de complexidade em que as quantidades de diligências necessárias são fatores cruciais para justificar a demora.

Ademais, o prazo da tramitação processual não está condicionado a um cálculo aritmético, sendo relativizado pelo Princípio da Razoabilidade, mostrando-se justificável que, no contexto dos fatos, com a necessidade de oitiva de testemunhas relevantes, que eram de outros Estados e para eles retornaram, já se poderia esperar que a instrução fugiria da regra geral, demandando mais tempo para sua conclusão, sem que isso necessariamente configurasse qualquer ilegalidade por suposto excesso de prazo

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça entende:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "
1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual. 2. A complexidade do caso e a regular tramitação do processo afastam a alegação de excesso de prazo na prisão processual"
. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2º, inciso I; art. 14, inciso II; art. 29, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 495.492/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/06/20, DJe 25/06/20.

(AgRg no RHC n. 212.472/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

Nesse viés, é necessário destacar que o paciente encontra-se em unidade prisional diversa da comarca de origem, o que por conseguinte, a instrução envolve expedição de cartas precatórias e tentativas de conduções coercitivas de testemunhas. Tais, circunstâncias indicam que a dilação temporal é caracterizada pela distância, mas não há inércia ou paralisação injustificada do feito.

Desta feita, entendo por presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem assim evidenciada a imprescindibilidade da medida, não havendo espaço, ao menos por ora, à soltura requerida e nem mesmo à substituição por medidas cautelares diversas, eis que não supririam a necessidade processual verificada.

Portanto, entendo por presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem assim evidenciada a imprescindibilidade da medida, não havendo espaço, ao menos por ora, à soltura requerida e nem mesmo à substituição por medidas cautelares diversas, eis que não supririam a necessidade processual verificada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, não se vislumbra qualquer ilegalidade na prisão do Paciente, tampouco na manutenção do inquérito policial e da ação penal.

Com essas razões, e confirmando a decisão que denegou a liminar, voto no sentido de
DENEGAR A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.